Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-11.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA RECURSAL. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CONFIGURADA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA No 1.069, STJ. CARÁTER ESTÉTICO. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de concessão de tutela provisória recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo das contrarrazões recursais não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.069 dos recursos repetitivos, proferiu o seguinte precedente: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
3. Para que seja dirimida a controvérsia processual sobre o caráter estético da cirurgia, que tem caráter eminentemente técnico, mostra-se necessária a produção de prova pericial, com exercício do contraditório e ampla defesa e observado o procedimento legalmente previsto.
3.1. Assim, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial mostra-se injustificado, resultando em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido. Pedido de concessão de tutela de evidência recursal em contrarrazões não conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.